Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749736-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DIOGO AFONSO DE SOUSA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de realização de diligência de penhora e avaliação dos bens do executado, ora agravado. A agravante afirma que foram realizadas diversas diligências judiciais e extrajudiciais no intuito de localizar bens do agravado, todavia, infrutíferas. Alega que como não obteve êxito nas pesquisas, requereu a expedição de mandado para ser cumprido na residência do agravado, ocasião em que o oficial de justiça deveria relacionar os bens constantes na residência, tantos quantos fossem suficientes para a solução da dívida, o que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau. Entende que o não deferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, sem uma devida avaliação do oficial de justiça, é um desrespeito ao princípio da patrimonialidade, previsto no art. 789 do Código de Processo Civil. Sustenta que todo o acervo patrimonial do devedor responde por suas dívidas, respeitadas as impenhorabilidades legais que somente poderão ser comprovadas por meio de verificação, e não por presunção do magistrado, o que ocorreu no caso em tela. Avalia que, depois de cumpridas as possíveis etapas do art. 835 do Código de Processo Civil, foi necessário chegar ao inc. VI, no qual consta que poderá ocorrer a penhora de “bens móveis em geral”, sem fazer discriminação entre os bens, se estes são de baixo ou de alto valor econômico, ou onde se encontram. Assegura que o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado é justificado pelo art. 833, inc. II, que dispõe “salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;” o que somente poderá ser verificado com o devido cumprimento do mandado de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência. Ressalta que nos moldes do art. 836, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens ali encontrados. Considera que a decisão agravada deve ser reformada no que se refere à expedição do mandado para cumprimento via oficial de justiça, ocasião em que deverá relacionar os bens existentes da residência do agravado para que posteriormente seja requerida a penhora ou não dos possíveis bens. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão à agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os "móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Como se vê, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco se confunde com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família. No caso dos autos, a agravante requereu a penhora dos objetos encontrados na residência do agravado, ante as várias tentativas infrutíferas de penhora e localização de bens. Mostra-se possível a penhora requerida pela agravante/exequente com a finalidade de evitar a frustração do cumprimento de sentença, desde que se excluam do ato os bens protegidos legalmente. Sobre o tema, confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA INVESTIGUE A EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já acenou para a possibilidade de ser cabível a expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça investigue a existência de bens do devedor passíveis de constrição. Tal entendimento decorre da circunstância de que apenas o serventuário da justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar a residência ou o estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à constrição. 2. Recurso Especial provido para determinar a expedição do mandado de penhora, a fim de que o oficial de justiça averigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada, nos termos do art. 10 da Lei 6.830/1980. (REsp 1761263/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 18/10/2019)” No mesmo sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio. II - Essa aferição sobre os bens que guarnecem a residência do devedor deve ser realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1295359, 07107947220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ressalte-se que conforme prescreve o art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado alegar ser a medida executiva mais gravosa, e indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de arrolamento (identificação e descrição) e avaliação dos bens do devedor, cuja providência deverá ser cumprida pelo Juízo de Primeiro Grau. Caberá ao oficial de justiça identificar e quantificar a natureza dos bens existentes na residência do agravado, a fim se identificar a existência de bens penhoráveis, na forma da lei. Saliente-se que a eventual penhora e a respectiva remoção, se for o caso, dependerão de decisão judicial, após o resultado da diligência. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10